Tribunal: TJDFT
Processo: 0750195-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0750195-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIA HELENA DE SOUZA MONTEIRO COUTO RECORRIDO: REAL EXPRESSO LIMITADA DECISÃO Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. Em consonância com o artigo legal citado, o RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021), no art. 31, §1o, dispõe: “1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Outrossim, nos termos do Enunciado 80 do FONAJE: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". No caso, a recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça e não comprovou o pagamento do preparo recursal no prazo legal. Por conseguinte, não comprovada a hipossuficiência da parte, e tampouco o pagamento do preparo no prazo legal, deve ser reconhecida a deserção, dando ensejo ao não conhecimento do recurso. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2024. MARGARETH CRISTINA BECKER Juíza de Direito